Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739329-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SOUSA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51414119) interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO SOUSA DE ASSIS em desfavor do agravante, deferiu o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova e intimou o réu para apresentar os dados da biometria facial do período das supostas irregularidades. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 171169243 do processo de origem): Vistos etc. Conforme manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 168189893), "o próprio poder público previu mecanismos eficientes para detectar possíveis irregularidades e identificar o possível responsável pela infração, ou seja, a obrigatoriedade de utilização de biometria facial pelas concessionárias de transporte público do DF". O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nos termos do § 1o do referido dispositivo, é possível a determinação da inversão do ônus da prova quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso em análise, entendo que o Distrito Federal tem maior facilidade para comprovar a utilização irregular do benefício pelo autor, uma vez que determinou a obrigatoriedade de utilização de biometria facial pelas concessionárias de transporte público. Isto posto, DEFIRO o requerimento de distribuição dinâmica do ônus da prova. INTIME-SE o Distrito Federal para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias (dobro por força de Lei), os dados da biometria facial do período das supostas irregularidades (01/01/2019 até 19/09/2022). Após a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (dobro por força de Lei). Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, também pelo prazo de 15 (quinze) dias (dobro por força de Lei). Tudo feito, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (grifos no original) Inconformado, narra o recorrente que o recorrido foi suspenso no período de 22/09/2022 a 22/09/2023 e, após análise dos registros do cartão, foram identificadas utilizações indevidas e aberto processo administrativo, haja vista o dano ao erário informado pela SEMOB no importe de R$ 10.408,37 (dez mil e quatrocentos e oito reais e trinta e sete centavos). Assevera ser descabido o ônus imposto ao Distrito Federal para apresentar o uso irregular do cartão mediante o reconhecimento facial e que há outras formas de comprovar o fato, a exemplo das descrições no Relatório Extrato de Conta Corrente PCD constantes no processo administrativo. Destaca o dever de a parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de manter a distribuição do ônus da prova em caráter estático. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão, contudo, a legislação admite a inversão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito de obrigação de fazer para que o Distrito Federal promova a liberação do cartão de passe livre especial – pessoa com deficiência – com acompanhante à parte requerente, bem como a extinção da cobrança por suposto uso irregular do benefício. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação do MM. Juiz de que o réu dispõe de maior facilidade para comprovar a utilização irregular do benefício pelo autor, “uma vez que determinou a obrigatoriedade de utilização de biometria facial pelas concessionárias de transporte público”. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que o agravante detém melhores condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque, conforme manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referenciada na r. decisão combatida, o Poder Público previu mecanismos eficientes para detectar possíveis irregularidades e ainda a autoria do uso indevido, sobretudo pela obrigatoriedade de utilização de biometria facial pelas concessionárias de transporte público do DF. Sobre a matéria, colha-se jurisprudência deste egrégio Tribunal: “A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juízo quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.” (Acórdão 1737279, 07420531720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, pela constatação de hipossuficiência técnica da administrada autora na produção de prova pericial em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais e estéticos, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, aliada a maior facilidade do ente público na produção probatória necessária à elucidação dos fatos narrados (CPC, art. 373, § 1o).” (Acórdão 1611555, 07128414820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador